Tribunal: TJDFT
Processo: 0720737-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DESPACHO Em contrarrazões, arguiu-se o não conhecimento da apelação com relação às questões de fato, em razão da revelia. Assim, em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto aos recorrentes manifestarem-se, no prazo de cinco dias, acerca da impugnação apresentada. Faculto, ainda, aos apelantes regularizarem a representação processual, tendo em vista a certidão constante no ID. 73070847. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12